Tribunal: TJMT
Processo: 1007896-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007896-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 532.093.979-53 (ADVOGADO), CRISTINA MARIA IEDA - CPF: 556.428.539-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE MARIA IEDA - CPF: 673.725.629-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA RENATA IEDA - CPF: 043.335.979-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.387.681/0001-46 (AGRAVADO), ANDREIA DOMINGAS FERREIRA - CPF: 005.905.391-75 (AGRAVADO), CHOITI IEDA - CPF: 101.561.869-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1007896-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI IEDA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO
–
CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação.

A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1007896-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI IEDA

Proc. referência:
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000359-51.2017.8.11.0002 - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão que não negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve inalterada a decisão recorrida que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de Oriente Distribuidora de Cosméticos e Produtos Alimentícios Ltda. – ME, Andreia Domingas Ferreira e Choiti Ieda, julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito (art. 485, IV do CPC), com relação ao executado Choiti Ieda, diante da notícia do seu falecimento ocorrido antes da propositura da ação.

O agravante sustenta, em síntese, que não havia como obter a informação de falecimento do executado Choiti Ieda, que deve ser afastado o entendimento jurisprudencial de nulidade da ação por ausência dos pressupostos processuais, bem assim que é cabível a substituição no polo passivo com a habilitação de seus herdeiros para que respondam à ação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e dar provimento ao agravo de instrumento.

Certificado o decurso do prazo para a apresentação de contraminuta (ID
107946984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1007896-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI IEDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão que não negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve inalterada a decisão recorrida que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de Oriente Distribuidora de Cosméticos e Produtos Alimentícios Ltda. – ME, Andreia Domingas Ferreira e Choiti Ieda, julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito (art. 485, IV do CPC), com relação ao executado Choiti Ieda, diante da notícia do seu falecimento ocorrido antes da propositura da ação.

O cerne do Agravo está em saber se é caso de reforma da decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Quanto à alegação de que deve ser afastado o entendimento de falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, para permitir a substituição processual, tem-se que a decisão ora recorrida não comporta reformas.

Veja-se que, como consignado na decisão ora agravada,
não é possível a aplicação do instituto d
a substituição processual, prevista no art. 110 do CPC
, porque esta só é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo, o que não ocorreu.

Na espécie, restou caracterizada a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo com relação ao executado falecido Choiti Ieda.

Ressalta-se, ademais, que a decisão recorrida está fundamentada em precedentes atuais do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que

o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento ocorrer depois de o executado ter sido devidamente citado nos autos da execução.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO.

1. Embargos à execução opostos em Recurso especial interposto em: 05/10/2017 e concluso ao gabinete em: 20/02/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar a ocorrência de prescrição do crédito executado pela recorrida e a validade de execuções propostas em face de pessoa já morta ao momento do ajuizamento.

3. Não verifica omissão, contradição ou erro material, não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

4. Não podem ser conhecidas por este STJ questões que ensejem a necessidade de reexame de matéria fático-probatória ou, ainda, implicar a reinterpretação de cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7 do STJ.

5.
O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp 1722159/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020)

Na mesma perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FALECIMENTO DA RÉ ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A substituição processual prevista no art. 110 do CPC se aplica apenas à hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes do ajuizamento da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.
(TJMT - N.U 0001155-18.2008.8.11.0053, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA
. O ajuizamento de ação em face de pessoa falecida determina a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Incabível a substituição processual, na forma de habilitação, pois essa é possível para os casos de falecimento no curso do processo.
Preliminar acolhida. Ação monitória extinta. APELO PROVIDO.
(Apelação Cível, No 70081723538, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 25/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RÉ FALECIDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DESCABIMENTO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I - A capacidade para ser parte de uma relação jurídico-processual está intimamente ligada à idéia de personalidade civil que, nos termos dos arts. 2o e 6o do CC/02, começa com o nascimento e termina com a morte. Extinta a capacidade civil do indivíduo, perde este a capacidade processual, ou seja, a possibilidade de ser parte em processo judicial. II
- Não há que se falar em substituição processual quando o falecimento não ocorrer durante o curso do processo, já que o redirecionamento da ação pressupõe que o seu ajuizamento tenha sido feito corretamente, não se tratando, no caso, de correção de erro material ou formal, mas sim, de alteração do sujeito passivo da obrigação.

(TJMG - Apelação Cível 1.0342.12.002775-6/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Se o executado há havia falecido quando do ajuizamento da execução, impõe-se a extinção do feito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do NCPC.
2. Pelo princípio da causalidade, no caso de extinção da ação por ilegitimidade de parte, deve o autor arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que este deu causa à lide. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO – APL: 01872674020078090036, Relator: Jeova Sardinha de Moraes, Data de Julgamento: 06/12/2017, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/12/2017).

Este também foi o entendimento no recurso de apelação n. 1014687-97.2016.8.11.0041, julgado em 13/11/2019, que ficou ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL - ART. 110 DO NOVO CPC - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação.

A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.

Realça-se que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento, porquanto se impõe a manutenção da decisão recorrida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. (N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Nessa linha, como registrado no
decisum
agravado, não há no feito elementos outros que evidenciem os pressupostos
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo com relação ao executado falecido
Choiti Ieda.

Quanto ao argumento de que ação deve prosseguir quanto aos demais devedores solidários, carece de interesse para recorrer o agravante, porquanto, a extinção da ação
por falta de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, foi tão somente em relação ao executado falecido Choiti Ieda.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno
e mantém-se a decisão recorrida, que negou
provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante contra a decisão que extinguiu a Execução em relação ao executado falecido em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022